Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO APÓS REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 – STF). DANOS MORAIS. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. RECURSO PROVIDO.
1. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 114005/RJ): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002)
2. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC 80/94.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF.